Tribunal: STF
Processo: AI 130557
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-10-03
Data de publicação: 1989-10-03

Ementa:
EMENTA:  -  Preclusão da via do recurso extraordinário exclusivamente
voltado a tema infraconstitucional, por não  ter sido observado, quanto à
argüição de relevância, o disposto no art. 328, § 2º, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal.